Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716926-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO APELADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a TERRACAP figura nos autos como terceira interessada. Assim, declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Retire-se de pauta. Redistribua-se, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador